Tribunal: STF
Processo: RE 91460
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
AÇÃO DE DEPOSITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS
901 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 1280 DO CÓDIGO CIVIL (SUMULAS 400
E 454). DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.